Tribunal: CARF
Processo: 10932.000299/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.000299/2008-09
ACÓRDÃO
1301-007.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO REFLEXO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo o lançamento de IPI decorrente de infrações apuradas em processo
principal de IRPJ, a decisão definitiva que declara a nulidade da autuação
matriz por vício na identificação do sujeito passivo estende seus efeitos ao
lançamento reflexo. É nulo o auto de infração lavrado contra pessoa
jurídica cuja extinção por liquidação voluntária ocorreu e foi devidamente
registrada antes do início do procedimento fiscal. A constituição do crédito
tributário contra pessoa inexistente configura vício material insanável,
violando o disposto no art. 142 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência fiscal, em consonância com o decidido no Acórdão
no 1201-002.345, acarretando a perda de objeto do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000299/2008-09
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-23.496,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
lançamento, com a exoneração de R$ 353.341,57 de imposto e R$ 4.365.103,19 de multa e juros,
além dos juros de mora equivalentes.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2002), aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de junho de 2002, consoante
capitulação legal consignada à fl. 451, foi lavrado o auto de infração de fl. 448, em
10/09/2008, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Edgar Sueichi Yagi,
para exigir R$ 5.113.454,50 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$
3.791.218,07 de juros de mora calculados até 29/08/2008 e R$ 11.505.272,58 de
multa proporcional ao valor do imposto, o que representa o crédito tributário
consolidado de R$ 20.409.945,15.
O lançamento de ofício de IPI é decorrente do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), em cuja ação fiscal foi constatada omissão de receitas referente a
depósitos bancários sem origem comprovada, no ano de 2003, nos montantes
decendiais especificados no demonstrativo de fl. 446, conforme a descrição dos
fatos de fl. 450 e o termo de verificação de fls. 438/447, e que culminou na
formalização do processo principal no 10932.000300/2008-97.
O valor omitido constitui a base de cálculo do IPI devido, conforme o
demonstrativo de débitos apurados, de fls. 452/453, com a aplicação da alíquota
de 20%, a mais elevada praticada pela empresa e correspondente ao código da
TIPI 8525.40.90 do produto de maior valor de saída no ano em tela, conforme a
DIPJ-2004.
Foi infligida a multa de ofício majorada (150%) em virtude de circunstâncias
qualificativas como a fraude, simultaneamente com o agravamento em 50% pela
não-apresentação de livros fiscais e contábeis, sendo a multa total calculada em
225% do valor do imposto. Foi formalizado, ademais, processo de representação
fiscal para fins penais.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000299/2008-09
3
A empresa tomou ciência da peça fiscal mediante vistas processuais, conforme
termo de fl. 474, efetuadas pelo patrono constituído nos instrumentos legais de
fls. 471/472, após afixação do Edital no 049/2008, com cópia de fl. 469. Foram
lavrados também termos de sujeição passiva solidária, com ciência por AR, para
os sócios da empresa: Srs. Carlos Henrique Mendes da Silva, João José de Sousa,
Marcelo Alayon e Maurício Alayon (cópias de fls. 459/463).
Em 22/10/2008, insubmissa, a empresa apresentou a impugnação de fls. 599/652,
assim como os sócios Marcelo Alayon (em 23/10/2008, fls. 477/537) e Maurício
Alayon (em 23/10/2008, fls. 538/598), constantes de termos de sujeição passiva
solidária. Todas as peças de defesa foram subscritas pelo patrono da pessoa
jurídica, Dr. Luiz Paulo Facioli, qualificado nas procurações de fls. 536 e 597, e são
idênticas entre si, tendo sido o conteúdo concernente ao IRPJ, às questões
preambulares, à multa de ofício, aos juros de mora e ao pedido de perícia
contábil, já relatado no Acórdão referente ao processo no 10932.000300/2008-97,
conforme reprodução integral no voto deste julgado.
Especificamente quanto ao IPI, nas três impugnações ofertadas, há o seguinte a
resumir: a) à época da suposta ocorrência da maior parte dos fatos geradores, no
que atine ao critério adotado para o arbitramento do IPI, não havia
regulamentação específica para o artigo 108 e §§ da Lei no 4.502/64; b) além de
inexistir base de cálculo e motivação para o lançamento de ofício, devido à
ausência de omissão de receita, a exigência está eivada de vícios insanáveis,
mormente quanto à ausência de fundamentação legal específica [...] c) a regra
insculpida no supracitado artigo 108 da Lei no 4.502/64 é dispositivo arcaico e
necessita de norma regulamentar para adequação à realidade jurídico-tributária e
aplicabilidade efetiva [...] o texto da Lei no 4.502/64 apresenta "termos
antiquados e modos de escrita ultrapassados", com palavras como "impôsto",
"fôr" e "sôbre" [...] e ainda: "(...) se analisarmos o contexto do aludido
Regulamento, verificamos que a redação original do supracitado artigo 448
[RIPI/2002] não trazia em seu bojo a previsão para arbitramento do IPI em caso de
suposta omissão de receita, o que somente veio a ocorrer com a edição do
Decreto no 4.859/03, cujos ditames passaram a produzir efeitos somente após a
sua entrada em vigor, ou seja, após 15 de outubro de 2003 (...)"; d) se não forem
aceitos os argumentos de ausência de omissão de receita e de decadência, que
seja reconhecida a nulidade do auto de infração no que diz respeito aos supostos
fatos geradores de IPI anteriormente a 15/10/2003, em virtude da ausência de
previsão normativa regulamentar específica para o arbitramento realizado.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou o Lançamento Procedente em Parte,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000299/2008-09
4
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A existência de depósitos bancários sem comprovação faz presumir a ocorrência
de omissão de receitas; caracterizada a omissão de receitas em lançamento de
ofício respeitante ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável
relação de causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída de produtos à
margem da escrituração fiscal e à conseqüente impossibilidade de separação por
elementos da escrita, utiliza-se a alíquota mais elevada, daquelas praticadas pelo
sujeito passivo, para a quantificação do imposto devido.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Os Regulamentos de IPI têm por objetivo a consolidação da legislação aplicável à
espécie tributária em exame, sendo o princípio da legalidade o paradigma para a
atuação da autoridade fazendária.
Lançamento Procedente em Parte
O Contribuinte e os Responsáveis Solidários tomaram ciência da decisão) mediante
Edital afixado em 18 de junho de 2009. Inconformados, apresentaram seus respectivos Recursos
Voluntários, tempestivos, onde apresentam seus argumentos. Ademais, em virtude da exoneração
parcial do crédito tributário, houve também a interposição de Recurso de Ofício pela autoridade
julgadora.
Em prosseguimento, submetidos os autos a julgamento perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, em uma primeira apreciação, decidiu por converter o julgamento em diligência
(Resolução no 3201.00-179), para aguardar o desfecho do processo principal no
10932.000300/2008-97.
Em cumprimento, foi acostado aos autos o Acórdão no 1201-002.345, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento em 14 de agosto de 2018,
referente ao processo principal (IRPJ), que decretou a nulidade do aludido lançamento, por erro
na identificação do sujeito passivo, reconhecendo que a pessoa jurídica já estava extinta no
momento do lançamento.
Na sequência, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento
proferiu a Resolução no 3201-002.308, no sentido de declinar da competência para a Primeira
Seção de Julgamento do CARF.
É o relatório.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000299/2008-09
5

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou parcialmente procedente o
lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), constituído em
decorrência de infrações apuradas no processo principal de IRPJ (Processo no 10932.000300/2008-
97).
Consta dos autos que a Contribuinte e os Responsáveis Solidários tomaram ciência
do Acórdão da DRJ no 14-23.496 mediante Edital afixado em 18 de junho de 2009. Inconformados,
apresentaram tempestivamente seus respectivos Recursos Voluntários. Houve também a
interposição de Recurso de Ofício, dada a exoneração parcial do crédito tributário.
Em sessão de julgamento realizada em 27 de outubro de 2010, a 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, ao apreciar o feito, proferiu a Resolução
no 3201-00.179. Naquela oportunidade, o colegiado reconheceu a prejudicialidade externa do
processo principal (IRPJ) sobre este processo decorrente (IPI) e deliberou pela conversão do
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
"Assim sendo, para minha convicção, voto por baixar o processo em diligência
para que seja juntado aos autos a cópia da decisão do recurso voluntário e
especial, caso ocorra, relativo ao processo no 10932.000300/2008-97."
A diligência foi devidamente cumprida, acostando-se aos autos o Acórdão no 1201-
002.345, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento em 14 de
agosto de 2018, que decidiu, em decisão final na instância administrativa, pela nulidade do
lançamento do processo principal (IRPJ).
Com o retorno dos autos, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, em sessão de 25 de setembro de 2019, exarou a Resolução no 3201-002.308,
declinando da competência para julgamento do feito, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000299/2008-09
6
"Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, declinar da competência para a Primeira
Seção de Julgamento."
Redistribuídos, vieram os autos a esta 1a Seção para julgamento.

DO MÉRITO
A questão central nestes autos cinge-se à validade do lançamento de IPI decorrente
de omissão de receitas apurada no processo principal de IRPJ. Conforme relatado, a decisão
definitiva no processo paradigma (IRPJ) reconheceu a nulidade da autuação por erro na
identificação do sujeito passivo, vício este que contamina, também, o presente lançamento
reflexo.
É imperioso revisitar os fundamentos que levaram à anulação do processo principal,
transcrevendo trechos do Acórdão no 1201-002.345, proferido pela 1a Seção deste Conselho, nos
autos do PAF no 10932.000300/2008-97. Aquele colegiado constatou que a autoridade fiscal
lavrou o Auto de Infração contra a pessoa jurídica Fergalplast Indústria e Comércio Ltda. em
10/09/2008, ignorando o fato de que a empresa já se encontrava extinta desde 01/12/2006,
conforme registro de Distrato Social na JUCESP.
Veja-se o que consignou o Voto Condutor do processo principal:
"Do exame dos autos se constata que o Fisco identificou como sujeito passivo da
obrigação tributária, na qualidade de contribuinte, a pessoa jurídica FERGALPLAST
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E, ainda, que essa pessoa jurídica já se encontrava
extinta desde momento anterior ao do lançamento, anterior mesmo ao do início
do procedimento de fiscalização. Com a extinção por liquidação voluntária, cessa
a personalidade jurídica daquela tida por contribuinte no lançamento ora
discutido, o qual não pode, assim, subsistir.
[...]
... no caso concreto, a extinção da pessoa jurídica se deu mediante o registro de
seu "Distrato Social" na Junta Comercial do Estado de São Paulo- JUCESP, em
01/12/2006 (fls. 2.561/2.565), antes do início do procedimento fiscal (em
19/01/2007, cf. Termo de Início da Ação Fiscal à e-fls. 90/91) e da lavratura dos
autos de infração em 30/09/2008 (15 dias depois de afixado o Edital de e-fls.
2.051).
[...]
Este vício material na formação do lançamento tributário, erro na identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária, por expressa violação ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional, acima reproduzido, macula-o de forma insanável
tornando insubsistente os lançamentos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
relativos ao período ora sob julgamento. "
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000299/2008-09
7
A nulidade decretada no processo de origem não se baseou em questão meramente
formal, mas sim na inexistência jurídica do sujeito passivo autuado no momento do lançamento.
Ao analisarmos os presentes autos de IPI, verificamos a mesma identidade de
circunstâncias. O Auto de Infração aqui discutido também foi lavrado em 10/09/2008, contra a
mesma Fergalplast Indústria e Comércio Ltda., identificada como "Contribuinte Principal" e
"Interessado" no rosto do auto, momento em que a personalidade jurídica da empresa já havia
sido extinta há quase dois anos.
O vício material de constituição é patente. Não se pode constituir crédito tributário
contra pessoa inexistente. Como bem asseverado na decisão paradigma, competia à autoridade
fiscal, ciente da extinção (fato incontroverso e registrado nos sistemas da própria Receita), dirigir o
lançamento contra os responsáveis tributários (sócios ou liquidante), nos moldes do art. 121 e 135
do CTN, o que não ocorreu.
A relação de prejudicialidade é existente: se o lançamento matriz (IRPJ), que serviu
de base para a presunção de omissão de receitas e consequente cobrança de IPI, foi declarado
nulo por vício insanável na identificação do sujeito passivo, o lançamento decorrente, lavrado na
mesma data e contra a mesma pessoa inexistente, padece do mesmo vício de nulidade.
Portanto, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão do processo principal a estes
autos, reconhecendo-se a nulidade do lançamento de ofício por vício material na identificação do
sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência fiscal, em consonância com o decidido no Acórdão no 1201-002.345, acarretando a
perda de objeto do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1639
DF CARF MF
Original